Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, para condenar a denunciada à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alega que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, diante das versões divergentes apresentadas pela vítima, o que enfraquece o valor da prova. Sustenta que a acusada agiu amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Defende o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Requer a reforma da sentença para absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VI ou VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória (ID 59846857). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60560658).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Ocorrência no: 3.749/2023 – 20a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nas declarações da vítima e nos depoimentos das testemunhas (policiais civis), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
6. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, ao afirmar que no dia dos fatos foi agredido fisicamente com um tapa no rosto pela acusada. A testemunha, C. H., policial civil, corroborou o relatado pela vítima, ao afirmar que presenciou o momento que a acusada desferiu um tapa no rosto da vítima. A acusada, por sua vez, por ocasião do seu interrogatório em Juízo, negou que tenha desferido tapas no rosto do ofendido e que apenas o empurrou por sentir-se intimidada e estar nervosa com a situação.
7. No ponto, em que pese a acusada tenha negado o fato conforme descrito na denúncia, sua versão encontra-se isolada nos autos, conforme destacado pela magistrada sentenciante. O depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados ao processo, comprovou que a acusada, consciente e voluntariamente, agrediu fisicamente o ofendido ao desferir um tapa em seu rosto.
8. Quanto à tese defensiva de que a ré teria agido em legítima defesa, cabia a ela comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, o que não se verificou na hipótese. Não há qualquer elemento nos autos a indicar que a ré teria repelido injusta agressão, atual ou iminente, por parte do ofendido apta a justificar a exclusão da ilicitude da sua conduta. Eventual acusação da vítima pelo cometimento de crime ocorrido há anos não configura hipótese de dano atual ou iminente apto a configurar a legítima defesa.
9. No mesmo sentido, é ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que a ré não possuía outra alternativa senão agir de forma contrária ao ordenamento jurídico para o reconhecimento de causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa. Entretanto, na hipótese, não foi apresentada qualquer circunstância supralegal de exclusão da culpabilidade para se afastar a censurabilidade da conduta. Ao contrário do alegado, exigia-se da ré uma conduta diversa da perpetrada, uma vez que existia maneiras de se proteger da intimidação que alegou ter sofrido da vítima, como levar ao conhecimento da autoridade policial que colhia seu depoimento na ocasião.
10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita da acusada e suficiente para amparar a condenação.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.